Tribunal: TJMT
Processo: 1008260-66.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008260-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), PAULO INACIO KLEIN - CPF: 663.020.219-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS — EXCESSO DE EXECUÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO.

TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA — OMISSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE — NÃO OCORRÊNCIA
DE REFORMATIO IN PEJUS
.

Ausente a demonstração de que o
auxílio-doença usufruído decorreu do mesmo fato gerador que resultou na concessão judicial do auxílio-acidente, impossível deduzir que a cumulação dos benefícios previdenciários é indevida, pelo que não há falar em excesso de execução.

É possível a fixação do termo inicial de incidência do índice de juros de mora atualização sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação previdenciária de auxílio-acidente
proposta por
Paulo Inácio Klein
,
homologou o cálculo apresentado pelo agravado e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.

Assegura que, há excesso de execução, pois ao apresentar planilha de cálculo, o agravado incluiu parcelas de benefício previdenciário que já foram pagas administrativamente. Aliás, “
se durante o período de cálculo de determinado benefício o segurado tiver recebido outro cujo recebimento acumulado seja vedado pela lei, na liquidação, deverá ocorrer a compensação dos valores, a fim de evitar percepção de valores indevidamente
”.

Assevera que
“calculou os juros moratórios no percentual de 31% sobre todas as parcelas, pois considerou a data de início dos juros como a data de 04/2016, sendo que a citação ocorreu em 02/2017
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id

164760169).

Não há contrarrazões (Id. 167925186).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 170180655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Com tais considerações, rejeito as arguições da parte executada, homologando o cálculo apresentado pela parte exequente/impugnada.

Condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Com a preclusão da presente decisão, proceda ao preenchimento dos documentos necessários à expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, dando ciência às partes para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1000976-28.2016.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 110382953 – fls. 2).

É este o dispositivo da sentença prolatada em 1º de abril de 2021 na nominada
ação previdenciária de auxílio-acidente
, proposta por
Paulo Inácio Klein
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, razão pela qual condeno o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário auxílio-acidente em favor de Paulo Inacio Klem, no valor do salário-benefício de acordo com § 1º, do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, bem como, 13º salário, desde a data do requerimento administrativo, 12/04/2016.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto às prestações vencidas a contar do requerimento administrativo, 12/04/2016, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como, honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas de benefício devidas até a data desta sentença, com fundamento no art. 85, §§ 1º ao 3º, do Código de Processo Civil e na Súmula nº 111 do STJ. [...]. (Primeira Instância, Id. 52549812 – fls. 4).

Contra a sentença não foi interposto recurso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23 de junho de 2021 (Primeira Instância, Id. 58857994).

O título executivo judicial consiste no pagamento de valores decorrente da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente (espécie 94) com termo inicial datado de 12 de abril de 2016, cuja
atualização do débito observará:
i
)
quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e,
ii
) no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; além de determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados
em dez por cento (10%), sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e do verbete nº 111 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de excesso de execução decorrente do recebimento simultâneo de benefício previdenciário, é certo que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a cumulação do auxílio-doença com o auxílio-acidente se originados do mesmo fato gerador:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR
.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, proposta pela parte ora agravante, objetivando a concessão o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da autarquia previdenciária, para julgar improcedente a demanda, porquanto impossível a percepção conjunta de auxílio-doença e auxílio-acidente, considerando que são decorrentes do mesmo fato gerador.

III.
Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador
.

IV. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 363721/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de maio de 2019). [sem negrito no original]

No entanto, não restou demonstrado que o
auxílio-doença previdenciário nº 625.519.099-0 (espécie 31), usufruído de 30 de janeiro a 9 de novembro de 2019 (Primeira Instância, Id. 73098932), decorreu do mesmo fato gerador que resultou na concessão judicial do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Por outro lado, a
o requerer o
cumprimento de sentença
, o agravado apresentou Planilha de Cálculo a utilizar como termo inicial para incidência dos juros de mora a data de 12 de abril de 2016 e, com relação à correção monetária não está claro a partir de que momento começou a ser calculada (Primeira Instância, Id. 65951589).

Todavia, referente à atualização do débito, verifica-se o título executivo judicial não fixou o termo inicial para incidência dos juros de mora, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

[...]
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1684350/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de fevereiro de 2022). [sem negrito no original]

É certo que por se tratar de obrigação ilíquida, o
termo inicial dos juros de mora deve incidir da data da citação da autarquia.

[...]
O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que o termo inicial de incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação
. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código Civil de 2002;
se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do art. 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002 e art. 219, caput, do Código de Processo Civil
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2055427/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2023). [sem negrito no original]

Dessa forma, verifica-se que os cálculos apresentados basearam-se em parâmetro equivocado, de modo que é imprescindível sua retificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) de ofício, suprir a omissão do título executivo judicial para fixar a incidência dos juros de mora desde a data de citação da autarquia, bem como determinar a realização do cálculo da condenação a observar o estabelecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024